Tribunal: TJBA
Processo: 8012836-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012836-45.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAMILA ARAUJO FERREIRA SUZART Advogado(s): FERNANDA MENDONCA LINO DE ANDRADE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO. SOLICITAÇÃO VIA APLICATIVO. FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO DO NOME DA APELANTE DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. O pedido de revogação do benefício da assistência judiciária não comporta acolhimento, porquanto o apelado não demonstrou a alteração da situação econômica da apelante no decorrer do processo, de modo que, ausente prova robusta da possibilidade de a beneficiária arcar com as despesas do processo, deve ser mantido o beneplácito concedido. 2. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo correlação lógica entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. 3. Embora alegue que o cartão de crédito foi solicitado por meio do aplicativo e que a confirmação da solicitação, assim como a autorização da emissão do cartão, são efetivadas após o envio, pelo solicitante, dos seus documentos pessoais, e também por meio de selfie, nenhum documento trouxe o apelado aos autos que pudesse comprovar suas alegações, a exemplo de cópia dos documentos pessoais e biometria facial (selfie) da apelante. 4. Negada a contratação e, consequentemente, a autoria da assinatura digital no instrumento, era do apelado o ônus de produzir as provas necessárias para infirmar tais argumentos, do que se desinteressou, já que não pugnou pela prova pericial eletrônica, corroborando a conclusão de que não foi a apelante quem contratou a operação objeto da lide, presumindo-se, portanto, que é oriunda de fraude, o que não exime a prestadora de serviços da responsabilidade pelo risco do negócio e danos causados ao consumidor. 5. Nesse contexto, forçoso concluir que houve vício no fornecimento do serviço pelo apelado, motivando portanto a determinação de exclusão do nome e CPF da apelante dos órgãos restritivos de crédito e declaração de inexistência do negócio jurídico que ensejou a anotação restritiva. 6. Outrossim, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral ocasionado por inscrição indevida é medida que se impõe, tendo em mira que é ilegal a cobrança por serviços não solicitados. Com o amparo dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitra-se os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Apelo provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8012836-45.2023.8.05.0001, sendo apelante CAMILA ARAUJO FERREIRA SUZART e apelado BANCO DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.